Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720341-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISON DE SOUZA SILVA AGRAVADO: JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR, SHEURISLEY ARAUJO SALES FERREIRA, MARCELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEISON DE SOUZA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização n. 0701857-51.2022.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, ELTON CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR, SHEURISLEY ARAÚJO SALES FERREIRA e MARCELO. Nos termos da decisão recorrida (ID 125025689 do processo originário), a d. Magistrada indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando impor ao agravado JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, a obrigação de restituir o veículo por ele adquirido, mediante fraude praticada pelo agravado identificado apenas como MARCELO, em conluio com ELTON CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR e SHEURISLEY ARAÚJO SALES FERREIRA. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, nada obstante o agravado JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, aparentemente, tenha adquirido o veículo de boa-fé, não há como isentá-lo do dever de restituir o bem, quando constatada a fraude na celebração do negócio jurídico, praticada por terceiros. O agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo objeto da demanda, o qual deverá permanecer em seu poder, na qualidade de fiel depositário. Pugna, ainda, pelo deferimento da inserção de restrição à transferência do veículo, via RENAJUD. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 122295179 do processo originário). É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, não se encontram configurados ausentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. Com efeito, o próprio agravante reconhece que não há nos autos prova de que o adquirente do veículo, JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, tenha realizado o negócio jurídico em conluio com os pretensos fraudadores (ELTON CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR, SHEURISLEY ARAÚJO SALES FERREIRA e MARCELO) Esta egrégia Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que, não havendo prova de participação do adquirente de veículo, na fraude cometida por terceiros, não há como lhe ser imposta a obrigação de devolver o bem ao primitivo proprietário. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO COM FRAUDADOR. VEÍCULO ENTREGUE COM A DOCUMENTAÇÃO SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CHEQUE DADO EM PAGAMENTO, MAS NÃO LIQUIDADO. FRAUDE INOCORRENTE NA VENDA FEITA PELO ESTELIONATÁRIO A TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. NOVA AQUISIÇÃO EM QUE NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Autor/apelante vítima de estelionato em negócio de venda de seu veículo a fraudador. Automotor e documentação entregue ao falsário sem a correspondente contraprestação pecuniária, visto que não liquidado o cheque dado em pagamento. 2. Hipótese em que não basta a afirmar o envolvimento na prática ilícita, como partícipe, da empresa a quem o estelionatário vendeu o automotor obtido mediante fraude, o só fato de a nova venda ter ocorrido no dia seguinte à compra fraudulenta, por quantia inferior ao montante pelo qual o autor negociara seu automóvel, em especial porque foi o autor/apelante, proprietário do bem, quem entregou ao estelionatário a carro e o DUT preenchido, assinado e com firma reconhecida. 3. Inviável reconhecer má-fé na conduta da empresa que adquire veículo de pessoa que tem sob sua posse o veículo e sua regular documentação (DUT devidamente preenchido), além do que realiza prévia consulta a dados do automotor verificando a inexistência de qualquer restrição ou impedimento à sua regular aquisição. 4. As contrarrazões não se prestam à formulação de pedido de modificação da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1405841, 07174426520208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO PELA OLX. TALONÁRIO FURTADO. DEPÓSITO MEDIANTE CHEQUE. AUSÊNCIA DE FUNDOS. ESTELIONATÁRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indubitável que o apelante foi vítima de golpe de estelionatário, todavia, não se pode responsabilizar o terceiro adquirente sem a prova inconteste de sua participação na fraude. Sem a prova da má-fé do terceiro adquirente - já que esta não se presume - é de se presumir a hipótese de aquisição de boa-fé. 2.Assim, se diante da consulta aos dados do veículo, o apelado não encontrou nenhum embaraço à sua aquisição, estando sua documentação em dia e na posse do intermediário, não há como responsabilizar o terceiro adquirente, sem prova da conduta de má-fé. 3. É evidente que a inocência do apelante concorreu para o acontecido, pois atuou sem a cautela esperada para o caso, ao firmar assinatura no DUT e repassar o veículo sem qualquer contrato escrito que indicasse claramente a pessoa do adquirente e antes mesmo de se certificar do efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, sendo vítima de verdadeira fraude. Afinal, simples depósito bancário em cheque não pressupõe disponibilidade do respectivo numerário, enquanto não se der a liquidação da cártula pelo respectivo banco sacado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1219725, 07138956720188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, não há elementos de prova de que o agravado JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA estivesse celebrado a compra do veículo, em conluio com os demais agravados, com a finalidade de causar prejuízo ao agravante. Em consequência, não estando demonstrada a má-fé por parte do adquirente do veículo, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de determinar a busca e apreensão do bem ou a inserção de restrição de circulação do veículo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado JOSEIRES MOREIRA DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.